Tribunal: TJDFT
Processo: 0708221-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INDÉBITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC. LC 435/2001 E LC 943/2018. SELIC. PERÍODO POSTERIOR.
1. A declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 2o da LC 435/2001 não retirou a incidência do INPC como parâmetro de correção monetária dos créditos fiscais do DF (Acórdão n.1001884, 20160020315553 AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 14/02/2017, publicado no DJE: 15/03/2017).
2. Considerando o advento da Lei Complementar 943/2018, de 02/06/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001, e determinou a aplicação da Taxa SELIC na correção do crédito tributário distrital, somente a partir desta data passa a ser impositiva a adoção exclusiva da SELIC.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.